Tribunal: STF
Processo: ARE 1506647
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO AUTOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM QUATRO CLASSES. ARTIGO 14, §9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º , §2º , ALÍNEA “C” DO DECRETO-LEI N.º 667/69. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO. ISONOMIA RESPEITADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



      1. Recurso próprio, regular e tempestivo, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do benefício da justiça gratuita, que ora deferido, nos termos do artigo 98 do CPC. 



    2. Trata-se de Recurso inominado, objetivando, em apertada síntese, a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados no processo de origem, de ressarcimento material, correspondente à diferença do subsídio recebido pelo recorrente como Soldado PM - Aluno e o equivalente ao cargo de Soldado PM – 3ª Classe, o qual reputa lhe ser devido. Para tanto, esclarece que o curso de formação de soldado não é previsto como uma etapa do concurso, de modo que, sua matrícula já marca o ingresso na Corporação, na condição de soldado investido em cargo público militar, sendo injustificada a distinção de remuneração aplicada. 



    3. Sustenta a inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76, por violar o artigo 22, XXI, da CF/88 e o artigo 8º, §2º, alínea “C” do Decreto-Lei n.º 677/1969, sob o fundamento de que a classe Soldado PM - Aluno consiste em uma 4ª classe na graduação de soldado, o que não é possível, ante a limitação legal de três classes previstas no citado Decreto-Lei. Contrarrazões às fls. 188/199. 



    4. O ponto fulcral da insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor consiste em perquirir, a partir dos elementos fático-probatórios encartados aos autos, se a parte recorrente, possui, ou não, direito à percepção da diferença salarial pretendida, relativa ao subsídio do cargo de Soldado PM - 3ª Classe, desde o ingresso no Curso de formação, o que perpassa pela análise da constitucionalidade e legalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe), com redação dada pela LC n.º 231/2013, frente ao artigo 22, XXI, da CF/88 e artigo 8º, §2º, alínea “c” do Decreto-Lei n.º 667/69. 



    5. Prevê o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe (Lei 2.066/1976), com redação dada pela Lei Complementar n.º 231/2013, em seu Art. 14, §9º: “O Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, programados para a habilitação básica do policial-militar, e em serviço, na forma que dispuser o regulamento”. 



    Por sua vez, o Art. 22, inciso XXI, assim dispõe: “Compete privativamente à União legislar sobre: XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 



    6. Dessa maneira, a União, no exercício da sua competência para disciplinar a carreira militar, traçando normas gerais federais sobre a matéria, editou o Decreto-lei n.º 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Tal diploma normativo, em seu artigo 8º, §2º, alínea “c”, prevê que “os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares, subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três”, dispositivo este que o recorrente reputa ter sido violado pela Lei Estadual n.º 2.066/76, em razão da subdivisão Soldado PM – Aluno, prevista no Art. 14, §9º. 



    7. Como dito acima, o Soldado PM – Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, de modo que, diferentemente do que aduz o recorrente, não houve a criação de nova classe de Soldado no Círculo de Praças com o Art.14, §9º, mas, na verdade, foi estabelecida uma nova categoria de soldado especial, inserida no Círculo de Praças Especiais, que reúne alunos e aspirantes aos demais círculos hierárquicos comuns. 



    8. Em tempo, importa esclarecer que, dentro da instituição da Polícia Militar, como órgão castrense, o seu corpo de militares é composto por Círculos Hierárquicos, formados para desenvolver o convívio de militares da mesma categoria e reforçar o caráter de hierarquia e disciplina na caserna. Do ponto de vista da legalidade, esses círculos também compõem a base organizacional do quadro de integrantes da carreira, previstos no art. 14 do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Sergipe (Lei nº 2.066/76): o círculo de Oficiais, o círculo de Praças e o círculo de Praças Especiais. E conforme previsto nos §§ 2º e 3º, os soldados e os alunos do curso de formação fazem parte dos círculos distintos, enquanto estes são inseridos como Praças Especiais e os primeiros no de Praça. 



    9. Ante tais esclarecimentos, entendo que o Soldado 3ª Classe não pode ser confundido ou colocado no mesmo patamar do Soldado PM - Aluno, como pretende o recorrente, visto que, para ser engajado como Soldado é imprescindível a realização da graduação, conferida pelo Comandante-geral da Polícia Militar (art. 14, § 2º), como também, ser aprovado no curso de formação e habilitação profissional. 



    10. Nesse toar, o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe não criou quarta classe de Soldado regular (Praças comuns), mas sim, uma categoria especial antecedente, composta pelo aluno do Curso de Formação que ingressa na carreira militar de forma precária, estando sua permanência condicionada à aprovação no curso de formação, etapa esta, inclusive, prevista no próprio edital do certame. Do mesmo modo, na condição de Soldado PM - Aluno, o aprovado não exerce as atribuições, deveres e responsabilidades do Soldado de 3ª Classe e, por todos os motivos expostos, com ele não se confunde. 



    11. Por essas razões, não há que se falar em inconstitucionalidade formal reflexa/ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76. Da mesma forma, não vislumbro violação ao princípio da isonomia, visto que, conforme esclarecido, o Soldado 3ª Classe e Soldado PM - Aluno possuem atribuições, deveres, direitos e responsabilidades distintas, não havendo que se falar em aplicação de vantagens e direitos equivalentes como pretende o recorrente, sendo justificada a distinção de remuneração para tais posições, situação esta, inclusive, do conhecimento da parte quando se submeteu ao concurso público. 



    12. Nesse sentido, consta previsão expressa no Edital nº 04/2018, que regulamentou o certame objeto dos autos, na cláusula 15 que o Curso de Formação tem como objetivo a preparação do Soldado PM – 3ª classe, sendo, dessa forma, a condição de soldado – aluno uma etapa prévia e indispensável ao posto almejado. Somente após sua conclusão e satisfeitas as exigências legais, o mencionado aluno será declarado Soldado PM 3ª classe, com a sua primeira lotação, como se observa abaixo: 



    "15.1. O Curso de Formação de Soldado PM (CFSD), previsto neste edital, tem como objetivo a formação do Soldado PM – 3ª classe, dando-lhe condições para executar os diversos tipos de policiamento ostensivo, afetos à PMSE. 15.2. O candidato considerado APTO no Exame Médico Admissional - Inspeção de Saúde, será matriculado no CFSD (Curso de Formação de Soldados), realizado no CFAP e incluído na PMSE, na qualidade de Soldado PM - Aluno, e fará jus à remuneração correspondente. 15.3.O curso será realizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP em regime de dedicação exclusiva e integral, incluindo atividades noturnas e finais de semana e terá carga horária de no mínimo 1.000 horas/aula, podendo ser acrescentada. 15.4. Não serão validadas, para efeito deste Curso de Formação de Soldados da PMSE, Cursos e disciplinas cursadas e concluídas em quaisquer outros cursos quer tenham sido realizadas no âmbito externo ou interno à Corporação. 15.5. Os Cursos de Formação de Oficiais serão regidos pelas Normas de Ensino vigentes na Corporação. 15.6.A reprovação do Soldado Aluno em uma das fases do Curso de Formação de Soldados da PMSE implicará no seu desligamento do curso e no licenciamento das fileiras da Polícia Militar, após o devido processo administrativo. 15.7. Constatando-se durante o Curso de Formação de Soldados, qualquer fato desabonador de conduta do Soldado Aluno, referente aos aspectos moral e legal ou relativo à inobservância, que o incompatibilize com o Cargo de Soldado da PMSE, comprovado em apuração, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo será desligado por ato do Comandante Geral da PMSE. 15.8. Concluído com aproveitamento o CFSD e satisfeitas às exigências legais, o Aluno do Curso será declarado Soldado PM 3ª classe, cuja antiguidade será determinada segundo a ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados. 15.9. Após o término do Curso de Formação de Soldados, o Soldado terá a sua primeira lotação, sem ônus para o Estado. 



    13. Dessa maneira, considerando a inexistência de ilegalidade a ser sanada ou inconstitucionalidade a ser declarada, infundada é a insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor, não havendo argumentos novos a ensejar a modificação da sentença fustigada, proferida de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo. 



    14. Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença fustigada, nos termos do artigo 55 da Lei n.º9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 



    15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009".



    No apelo extremo, o recorrente alega como violados os artigos 22, inciso XXI, e 37 da Constituição Federal.



    Pontua que, de acordo com a legislação aplicada ao caso, o Soldado Aluno “é servidor público, é militar da ativa, independentemente de norma de edital de concurso público”, sendo que, “por força de lei, possui atribuições inerentes ao cargo de policial militar e, em resposta ao questionamento quanto à sua vinculação, conclui-se por sua condição de militar perante à PMSE para os efeitos legais.”



    Sustenta que o Soldado Aluno tem direito ao porte de arma de fogo por ser militar e executa o serviço ostensivo e preventivo da Polícia Militar.



    Defende que a “Turma Recursal do Estado de Sergipe, além de elevar normas de edital de concurso público em detrimento da Constituição Federal e da Lei Federal que disciplina a matéria, desrespeitou a jurisprudência do próprio Tribunal.”



    Argumenta ser inconstitucional a quarta classe da graduação de Soldado e “o recorrente faria jus ao subsídio de Soldado 3º Classe, desde quando ingressou na corporação e teria direito de ser elevado a subdivisão da graduação de Soldado subsequente”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “O presente caso trata-se de norma manifestamente inconstitucional, criada pelo Estado de Sergipe. 



    Nota-se que a questão possui relevância social e jurídica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que causa grave dano material e a progressão funcional dos militares estaduais da graduação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Sergipe . 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso. 



    O COLEGIADO JÁ DECIDIU DE FORMA FAVORÁVEL AO CASO EM COMENTO EM OUTRA AÇÃO COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, SEGUE ACÓRDÃO FAVORÁVEL COM TRANSITO EM JULGADO:”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente